Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA REQUERIDA. ART. 40, § 19, CF/88. INCLUSÃO DEVIDA.
1. A autora/recorrente pleiteia o recebimento do abono de permanência e a inclusão na base de cálculos da licença-prêmio.
2. O STF sedimentou entendimento de que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). Nesse sentido, confira-se: ARE 954408, Relator(a): MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 22/04/2016 ATA No 10/2016 - DJE no 77, divulgado em 20/04/2016.
3. No julgamento da ADI 5026, ainda, o STF se manifestou no sentido de que “o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.”.
4. No caso sob apreço, a autora preencheu os requisitos para se aposentar em 03/04/2015, ao completar 25 anos de magistério. Requereu a sua aposentadoria na data de 23/04/2015 (ID 20405792, p. 2). O ato de sua aposentadoria, no entanto, só foi publicado em 15/09/2015, tendo a autora estendido seu tempo de serviço, pois. Assim, tem direito ao percebimento do abono permanência, ainda que não tenha exercido ostensiva opção por continuar trabalhando, mas apenas tenha trabalhado enquanto aguardava o ato oficial de sua aposentadoria, sendo certo que a Administração Pública se aproveitou de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do Ente Estatal.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, as parcelas percebidas a título de abono permanência, a r. sentença deve ser reformada, de modo a reconhecer o direito da parte autora à incorporação da referida quantia, na base de cálculo da licença-prêmio não gozada, em pecúnia, por se tratar de vantagem pecuniária permanente.
7. Com relação a valores, o Distrito Federal aquiesceu com os cálculos da parte autora, apontando apenas um excesso de R$ 98,52 (ID 20405801), tendo em vista a proporcionalidade do mês de abril de 2015 que não foi considerada nos cálculos da autora. Sendo certa que tal proporcionalidade deve ser levada em conta, pois a autora perfez os 25 anos de magistério, completando os requisitos para a aposentadoria em 03/04/2015, a condenação do Distrito Federal deve ser na quantia por ele apontada de R$ 24.259,29.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 24.259,29, corrigido monetariamente desde 29/04/2020 (ID 20405800) e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.